Tribunal: TJDFT
Processo: 0725688-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725688-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: EMBRACOM INCORPORACAO E VENDA DE IMOVEIS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso IV e artigo 321 todos do Código de Processo Civil, tendo em vista o não atendimento da determinação de emenda à inicial. Não houve condenação de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 31881015), o apelante afirma que não existem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação. Sustenta ser “irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor. Ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso”. (ID 31881015 - Pág. 4) Liminarmente, postulou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, sob o fundamento de risco iminente de deterioração e ocultação do automóvel em seu desfavor. Ao final, requer que seja modificada a r. sentença com o regular prosseguimento da ação. Preparo devidamente recolhido (ID 31881017 - Pág. 1). Sem contrarrazões. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não prenuncio a probabilidade de provimento do recurso. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) “ Como se vê, a redação do Decreto-Lei no 911/69, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a exigência de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Ou seja, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorre no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “recusado” (ID 31880935 - Pág. 4) Neste ponto, há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação estava “recusado”, ou seja, alguém, por algum motivo, recusou a notificação, das hipóteses em que o destinatário é “desconhecido” ou "mudou-se", pois nestes casos, infere-se que ele não reside no local por ele informado, nem tampouco informou para onde teria se mudado. In casu, ao que tudo indica, não se sabe quem, sequer o porquê da recusa do recebimento do AR. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo apelante, e que encontra farta jurisprudência que a corrobora, a qual também perfilho, se adequaria, em princípio, a hipótese de destinatário da notificação da mora com retorno “desconhecido”, todavia, o caso dos autos é de devolução da notificação por “recusado”. Portanto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não havendo relevância na argumentação sustentada, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator